Tribunal: TJDFT
Processo: 0726059-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726059-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUALBERTO DE SOUSA BARBOSA GOMES APELADO: BANCO CETELEM S.A. V I S T O S. (Doc. Num. 16484399). Cuidou-se na origem de Ação de Conhecimento proposta por Gualberto de Sousa Barbosa Gomes em face de Banco Cetelem S/A. Foi proferida sentença por meio da qual a MM Juíza a quo julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes e, por consequência, declarar a inexistência da dívida; condenar o Banco Réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais, bem como deferiu o pedido de tutela de urgência para fins de determinar que a ré promova a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, no que diz respeito aos contratos de cartão de crédito. Irresignado, o Autor interpõe Apelação Cível (Doc. Num. 15900781), buscando a majoração da condenação a título de danos morais. Após a inclusão de seu recurso em pauta de julgamento, peticiona o Autor/Apelante (Doc. Num. 16484399) requerendo o cumprimento provisório de sentença para o fim de que seja notificada a parte Ré “para cumprir a sentença, a considerar a inexistência de relação jurídica contratual entre as partes, para que SE ABSTENHA DE REALIZAR COBRANÇAS AO AUTOR, nos termos do art. 520 do CPC, SOB PENA DE MULTA” (Doc. Num. 16484399 – Pág. 7). Certo é que o cumprimento provisório de sentença, o qual deverá ser processado nos termos dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil. Destaco, ainda, que o cumprimento de sentença deve se processar junto ao Juízo de origem. Nesse diapasão, nada há a ser provido em relação ao pedido apresentado pelo Autor/Apelante. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 04 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador